Tribunal: TJMT
Processo: 1005739-59.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005739-59.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REANÁLISE DETERMINADA PELO STJ. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TERMOS DE QUITAÇÃO GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE ETAPAS CONTRATUAIS CONCLUÍDAS E NÃO PAGAS. OMISSÕES SANADAS. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação para reduzir os honorários arbitrados para R$ 15.000,00, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça: (i) verificar se há motivo para afastar a validade dos termos de quitação juntados aos autos; (ii) determinar se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço concluída pelo escritório advocatício para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação e que ainda esteja pendente de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os termos de quitação apresentados, embora formalmente válidos, são genéricos e não especificam quais processos ou serviços estão sendo quitados, não havendo menção expressa à ação objeto da demanda de arbitramento, violando o art. 320 do Código Civil, que exige designação do valor e espécie da dívida quitada.

4. Não há comprovação nos autos de que tenha sido efetivada penhora, busca e apreensão, reintegração de posse, recuperação de crédito ou declaração de irrecuperabilidade na ação objeto da demanda, não se verificando objetivamente a conclusão de nenhuma etapa de serviço que ensejasse o pagamento de honorários com base nas hipóteses previstas no contrato.

5. Entretanto, a rescisão unilateral do contrato pelo banco, ao impedir o trabalho até o término da demanda, frustrou a justa expectativa de remuneração pelo êxito, sendo cabível o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual.

6. A presente demanda não versa sobre inadimplemento de etapas intermediárias, mas sobre o direito à remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado, diante da impossibilidade superveniente — criada pelo contratante — de alcançar o resultado final que ensejaria a remuneração principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração acolhidos apenas para sanar as omissões apontadas, sem lhes atribuir efeitos infringentes, mantendo-se inalterado o resultado do acórdão embargado.

Tese de julgamento
: 1. Termos de quitação genéricos, que não especificam processos, valores e serviços quitados, não constituem óbice ao arbitramento judicial de honorários advocatícios. 2. A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios com remuneração substancialmente vinculada ao êxito justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido até o momento da rescisão, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes.

_________

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 320; CPC, arts. 1.022, 85, §§ 2º, 8º; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023; TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, publicado no DJE 10/08/2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1005739-59.2022.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, em sede de apelação cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Banco para reduzir os honorários arbitrados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e negou provimento ao apelo interposto pelo escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Cumpre-nos, pois, em estrita observância ao comando da Corte Superior, reapreciar os embargos de declaração manejados pelo Banco Bradesco S.A., examinando especificamente os pontos indicados como omissos.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2759156 - MT, determinou o retorno dos autos a este Tribunal para que sejam sanadas as omissões apontadas, manifestando-se especialmente sobre: (i) os termos de quitação juntados aos autos, indicando, expressamente, se há algum motivo para afastar sua validade; (ii) se, objetivamente, resta alguma etapa de serviço que tenha sido concluída pelo escritório Galera Mari e Advogados Associados para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação pelo Bradesco e que ainda esteja pendente de pagamento (id. 335217867).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
contra o v. acórdão proferido por esta Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado, que, em sede de apelação cível, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do Banco para reduzir os honorários arbitrados para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e negou provimento ao apelo interposto pelo escritório de advocacia GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Cumpre-nos, pois, em estrita observância ao comando da Corte Superior, reapreciar os embargos de declaração manejados pelo Banco Bradesco S.A., examinando especificamente os pontos indicados como omissos.

I – Da omissão relativa aos termos de quitação

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando presente alguma das hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Aduz o embargante que os termos de quitação e renúncia assinados anualmente pelo escritório embargado teriam eficácia liberatória plena, alcançando quaisquer valores devidos até a data de sua assinatura, sustentando que o acórdão teria sido contraditório e obscuro ao apreciá-los.

Pois bem.

O acórdão condutor analisou expressamente a validade dos termos de quitação, concluindo:

“[...] Cita que, ‘
Apesar de mencionar a existência dos Termos de Quitação constantes dos autos, o magistrado não os analisara, deixando de considerar prova essencial do processo. Deixa de considerar, portanto, que anualmente os honorários devidos eram pagos integralmente, e até o dia 31/03, quando ocorria quitação, atermada, de recebimento de todos os honorários devidos relativos aos serviços prestados no ano anterior, conforme Cláusula 6.22
’.

Entretanto, analisando os casos análogos, este TJ tem entendido que ‘
embora existentes 04 (quatro) Termos de Quitação juntados aos autos pelo banco requerido, devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari, renunciando expressamente ao direito de qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios, formalizado em 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, referidos termos não são claros na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pelo autor a favor do banco réu, tampouco há indicação de que referidas renúncias envolvem as ações objeto desta demanda de arbitramento
’ (N.U 1032100-16.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 02/02/2024). [...]”.

Compulsando os autos, verifica-se que o Banco Bradesco S.A. juntou à contestação quatro Termos de Quitação, datados de 31/05/2016, 31/03/2017, 23/04/2018 e 10/03/2020, todos devidamente assinados pelo representante do escritório Galera Mari e Advogados Associados, com firma reconhecida em cartório.

Tais documentos possuem conteúdo semelhante, contendo declaração de quitação e renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador até determinada data (31/12/2015, 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2019, respectivamente).

A título exemplificativo, transcrevo trecho do Termo de Quitação datado de 10/03/2020 (id. 215008702, p. 7):

"Pela presente e por ser a expressão da verdade, o escritório GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS (ESCRITÓRIO), com sede na Rua das Palmeiras, n° 300, Bairro Baú, no Município/Comarca de Cuiabá, Estado de Mato Grosso, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 00.290.572/0001-52, neste ato devidamente representado nos termos de seu Contrato Social, confere ao BANCO BRADESCO S/A (BRADESCO) e as empresas de seu conglomerado econômico a mais ampla, geral e irrevogável quitação para nada mais reclamar, seja a que título for, quer no presente ou no futuro, renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços Jurídicos com fato gerador até 31 de Dezembro de 2019, nos termos da Cláusula 'Da Quitação de Honorários' do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos (Contrato) celebrado entre este ESCRITÓRIO e o BRADESCO."

Tais termos de quitação foram firmados em cumprimento à Cláusula 6.22 do contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes, que assim dispõe (id. 215003751, p. 25):

"6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste Contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE, para que este possa efetivá-lo e assim as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

ii) Em consonância com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura."

Após detida análise dos referidos documentos, verifico que, embora formalmente válidos, os termos de quitação apresentados não são suficientes para afastar o direito do escritório autor ao arbitramento de honorários pelos seguintes motivos:

1) Os termos de quitação são genéricos e não especificam quais processos ou serviços estão sendo quitados, não havendo menção expressa à ação objeto desta demanda de arbitramento (processo nº 7001244-39.2017.8.22.0007);

2) Não há indicação dos valores que teriam sido pagos ao escritório autor a título de remuneração pelos trabalhos desenvolvidos especificamente na ação objeto desta demanda;

3) Os termos de quitação não fazem distinção entre os diferentes tipos de honorários previstos no contrato (adiantamentos, honorários por etapas concluídas e honorários de êxito), limitando-se a uma declaração genérica de quitação;

4) O último termo de quitação apresentado, datado de 10/03/2020, refere-se a serviços com fato gerador até 31/12/2019, não abrangendo, portanto, os serviços prestados pelo escritório autor no ano de 2020, considerando que a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020;

5) A generalidade e indeterminação do objeto quitativo violam o art. 320 do Código Civil, que estabelece que
"a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante".

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que termos de quitação genéricos não constituem óbice ao arbitramento judicial dos honorários, cujos entendimentos permanecem plenamente aplicáveis à espécie:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . INEXISTÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. ARBITRAMENTO JUDICIAL POR EQUIDADE. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de arbitramento judicial de honorários advocatícios, em razão de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 61.789,60, com correção monetária e juros moratórios, além de custas e honorários sucumbenciais . II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em verificar se: (i) há nulidade da sentença por cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide; (ii) é possível o arbitramento judicial de honorários advocatícios na hipótese de rescisão unilateral de contrato; (iii) houve quitação dos valores devidos em razão de termo firmado pelo escritório contratado; e (iv) o valor arbitrado deve ser reduzido e se o termo inicial dos juros moratórios deve ser alterado. III . Razões de decidir 3. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa quando o juiz entende estarem os autos suficientemente instruídos para julgamento. 4. A ausência de cláusula específica sobre remuneração em caso de rescisão unilateral justifica o arbitramento de honorários, nos termos do art . 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994. 5
. A quitação genérica não indica a que processos se refere, tampouco cumpre os requisitos do art. 320 do CC, sendo insuficiente para afastar o direito à remuneração
. 6. O arbitramento judicial é admissível para remunerar proporcionalmente os serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato . 7. A fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00, que é compatível com os critérios legais e jurisprudências aplicáveis . 8. Os juros moratórios são devidos desde a citação, por força dos arts. 240 do CPC e 405 do CC. IV . Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios para R$ 10.000,00, mantidos os demais termos da sentença. Tese de julgamento: “1 . É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando há rescisão unilateral de contrato que não prevê remuneração específica para essa hipótese.
2. A quitação genérica, desacompanhada de identificação clara dos serviços remunerados, não é suficiente para afastar o direito à percepção de honorários.
3 . O arbitramento dos honorários deve considerar os serviços efetivamente prestados até a revogação do mandato, com observância dos critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CC, arts. 320, 389, 405; CPC, arts . 240 e 85, §§ 2º, 8º e 20; Lei 8.906/1994, arts. 22, §§ 1º e 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2 .595.324/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T ., j. 26.05.2025; STJ, AgInt no AREsp 2 .073.253/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª T ., j. 15.08.2022; TJMT, N .U 1014538-28.2021.8.11 .0041, j. 08/03/2023; TJMT, N.U 1030983-87.2022 .8.11.0041, j. 30 .06.2024; TJMT, N.U 1023311-28.2022 .8.11.0041, j. 26/06/2024; TJMT, N .U 1004299-91.2023.8.11 .0041, j. 26/06/2024.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10778974420248110041, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025).

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2º E 8º, ALÉM DO ARTIGO 22, §2º, DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI Nº. 8.906/94). PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A PARCIALMENTE PROVIDO E DA
GALERA

MARI
E ADVOGADOS ASSOCIADOS PREJUDICADO. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários advocatícios.
O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa
. Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim, razoável a redução dos honorários para R$20.000,00 (vinte mil reais). (TJMT, 1005538-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, publicado no DJE 10/08/2023 - destaquei).

E também:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATOS PARTICULARES ASSINADOS POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULOS HÁBEIS . CARÊNCIA DE AÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO. PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA . NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a literalidade da norma prevista no art . 784, inciso III, do Código de Processo Civil, o documento particular assinado pelas partes e duas testemunhas é título de obrigação certa líquida e exigível. 2.
Nos termos do art. 320 do Código Civil, a quitação deverá indicar o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante
. 3. Não subsiste a alegação de excesso de execução por pagamento sem a respectiva prova. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO 54422398320208090051, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/05/2022).

Registra-se, ademais, que não há documento nos autos que ateste quitação integral de todos os serviços prestados na execução indicada, tampouco da etapa remuneratória por êxito contratual frustrado pela rescisão unilateral.

II – Da omissão relativa às etapas concluídas e pendentes de pagamento

A Corte Superior determinou, ainda, a análise quanto à existência de alguma etapa de serviço objetivamente concluída e pendente de pagamento, para a qual não tenha sido apresentado termo de quitação.

Conforme se extrai da fundamentação anteriormente exposta, o contrato previa um sistema de pagamentos por etapas, que funcionavam como adiantamentos. A quitação anual prevista na Cláusula 6.22 tinha por finalidade justamente o acerto das contas relativas às etapas concluídas em cada exercício. A parte autora, ora embargada, não fundamenta seu pedido em eventual inadimplemento de etapa específica, mas, sim, na impossibilidade de alcançar a etapa final e mais substancial da remuneração — a denominada "Recuperação Final" — em virtude da rescisão contratual.

O contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as partes prevê, em sua Cláusula 6ª e subitens, diferentes modalidades de remuneração, que podem ser assim sintetizadas:

1) Honorários de adiantamento (Cláusula 6.7): valor de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais) por ação distribuída;

2) Honorários por etapas concluídas (Cláusula 6.9):

a) Penhora efetivada em Execução Extrajudicial, Monitória e Ordinária de Cobrança: 1,5% calculado sobre o valor dos bens ou da dívida, limitado a R$ 20.000,00 por processo (Hipótese 1);

b) Busca e Apreensão ou Reintegração de Posse de bens móveis efetivada: 10% ou 7,5% sobre o valor dos bens, limitado a R$ 20.000,00 por processo (Hipótese 2);

3) Honorários de êxito (Cláusula 6.9):

a) Recuperação Final em Execução Extrajudicial, Monitória e Ordinária de Cobrança: 10% sobre o valor da Recuperação Final ou sobre o valor dos bens (Hipótese 4);

b) Recuperação Final em Busca e Apreensão e Reintegração de Posse de bens móveis: 15% ou 12,5% sobre o valor dos bens (Hipótese 6);

4) Honorários por irrecuperabilidade (Cláusula 6.9, Hipótese 7): valores fixos pagos anualmente, condicionados à manutenção do processo por no mínimo 5 anos após a confirmação da irrecuperabilidade.

A Cláusula 6.5 define "Recuperação Final" como o efetivo recebimento de valores ou a disponibilização de bens ao Banco, enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA.

Por fim, a Cláusula 17.6 estabelece que, em caso de rescisão contratual, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA
"a importância a que eventualmente fizer jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam ainda pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Analisando o trabalho efetivamente realizado pelo escritório autor na ação objeto desta demanda de arbitramento (processo nº 7001244-39.2017.8.22.0007), conforme detalhado no acórdão embargado, verifica-se que:

“Acerca do processo 7001244-39.2017.8.22.0007, trata-se de execução ajuizada pelo escritório apelante em 20/02/2017; em março de 2017 pagou custas; em abril de 2017 pediu expedição de certidão de ajuizamento da demanda; reiterou o pedido em junho de 2017; em julho, pediu BACENJUD; em agosto de 2017 pagou custas; em maio de 2018 solicitou consulta em RENAJUD e ofício a DRF; em julho de 2018 pagou custas; em outubro de 2018 requereu detalhamento do veículo encontrado via RENAJUD; em março de 2019 suscitou a apreensão da CNH e passaporte do executado, bem como bloqueio de cartões de crédito; em abril de 2020 pediu juntada de demonstrativo do débito e informações ao Banco Central do Brasil; esta aparenta ser a última petição do escritório apelante, já que não há outra por ela juntada referente ao processo em análise.”

Considerando as etapas de serviço previstas no contrato e o trabalho efetivamente realizado pelo escritório autor, verifica-se que:

1) Quanto aos honorários de adiantamento (Cláusula 6.7): o escritório autor faria jus ao recebimento de R$ 541,00 pelo ajuizamento da ação. Contudo, não há nos autos comprovação de que tal valor tenha sido pago ou não pelo Banco Bradesco S.A.;

2) Quanto aos honorários por etapas concluídas (Cláusula 6.9): não há comprovação nos autos de que tenha sido efetivada penhora, busca e apreensão ou reintegração de posse na ação objeto desta demanda, de modo que não se pode afirmar que o escritório autor tenha concluído alguma etapa que ensejasse o pagamento de honorários com base nas Hipóteses 1 e 2 da Cláusula 6.9;

3) Quanto aos honorários de êxito (Cláusula 6.9): não houve recuperação de crédito ou disponibilização de bens ao Banco na ação objeto desta demanda enquanto o escritório autor atuava no processo, de modo que não se implementou a condição para o pagamento de honorários com base nas Hipóteses 4 e 6 da Cláusula 6.9;

4) Quanto aos honorários por irrecuperabilidade (Cláusula 6.9, Hipótese 7): não há comprovação nos autos de que tenha sido declarada a irrecuperabilidade do crédito na ação objeto desta demanda, tampouco de que o escritório autor tenha mantido o processo por no mínimo 5 anos após tal declaração, de modo que não se implementaram as condições para o pagamento de honorários com base na Hipótese 7 da Cláusula 6.9.

Portanto, objetivamente, não se verifica a conclusão de nenhuma etapa de serviço pelo escritório autor na ação objeto desta demanda que ensejasse o pagamento de honorários com base nas hipóteses previstas no contrato, além do possível adiantamento pelo ajuizamento da ação (Cláusula 6.7), para o qual não há comprovação de pagamento ou não nos autos.

O acórdão embargado, ao reconhecer o direito ao arbitramento, partiu da premissa de que a rescisão unilateral, ao impedir o trabalho até o término da demanda, frustrou a justa expectativa de remuneração pelo êxito. A etapa correspondente à "Recuperação Final", por definição contratual (Cláusula 6.5), somente se aperfeiçoaria com o efetivo recebimento de valores ou com a disponibilização de bens ao Banco, o que, evidentemente, não ocorreu nos autos da ação de execução n. 7001244-39.2017.8.22.0007 antes da destituição do patrono.

Portanto, não se trata de verificar a existência de "
etapa concluída e não paga
" nos moldes contratuais, mas de arbitrar compensação pelo trabalho realizado com vistas ao resultado final, cujo implemento foi obstado pelo próprio contratante. A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que, em tais circunstâncias, a via adequada é a ação de arbitramento, destinada justamente a suprir a ausência de previsão contratual quanto à remuneração em hipóteses de rescisão antecipada em contratos de risco.

Conforme destacado no voto,
“O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema é de que, ‘nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária
pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
’ (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).” (AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.).”

Nessas circunstâncias, a rescisão unilateral injustificada gera o direito ao arbitramento, sem violação aos princípios da autonomia privada e força obrigatória dos contratos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Saneada a omissão, esclarece-se que a presente demanda não versa sobre inadimplemento de etapas intermediárias, mas sobre o direito à remuneração proporcional pelo trabalho desempenhado, diante da impossibilidade superveniente — criada pelo contratante — de alcançar o resultado final que ensejaria a remuneração principal.

As omissões ora sanadas, embora relevantes para a completude da fundamentação, não possuem o condão de alterar o resultado do julgamento proferido por esta Câmara.

O v. acórdão embargado, ao dar parcial provimento ao apelo do Banco Bradesco S.A., já havia reconhecido a complexidade da relação contratual e, ponderando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade, o trabalho efetivamente realizado e as peculiaridades da causa, reformou a sentença para reduzir o valor da condenação.

A análise expressa dos termos de quitação e da natureza das etapas contratuais, ora realizada, reforça a adequação da via eleita — o arbitramento — para a pretensão deduzida, mas não afasta a conclusão de que o valor arbitrado em primeiro grau se mostrava excessivo, razão pela qual foi corretamente reduzido no julgamento da apelação. A fundamentação do acórdão, no que se refere à fixação do
quantum
por equidade, permanece íntegra e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Ante o exposto, em rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos pelo BANCO BRADESCO S.A, tão somente para sanar as omissões apontadas,
sem atribuir-lhes efeitos infringentes
, mantendo-se inalterado o resultado do v. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026